Tribunal: TJBA
Processo: 8147253-03.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8147253-03.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

ESPÓLIO: JOSE SIVEIRA DE ARAGAO

Advogado(s)
:

APELADO: MAGNOLIA MARIA DA SILVA ARAGAO e outros (2)

Advogado(s)
:
DERMEVAL DE SOUZA FILHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DAS SUCESSÕES. INVENTÁRIO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Espólio de José Siveira de Aragão contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Sucessões, Órfãos, Interditos e Ausentes da Comarca de Salvador, que extinguiu o processo de inventário sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, sob o argumento de abandono da causa. O apelante sustenta a nulidade da sentença, ao argumento de que não houve sua prévia intimação pessoal para impulsionar o feito, conforme exige o § 1º do art. 485 do CPC, requerendo a anulação da decisão e o retorno dos autos à origem.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar se é válida a extinção do processo por abandono da causa sem a prévia intimação pessoal da parte autora para suprir a omissão, bem como analisar os reflexos dessa exigência em processos de inventário, que envolvem interesse público e de terceiros.

III. Razões de decidir

3. O art. 485, § 1º, do CPC estabelece como requisito indispensável para a extinção por abandono da causa a prévia intimação pessoal da parte autora para dar andamento ao feito no prazo de cinco dias.

4. A intimação apenas do advogado, via diário oficial, não supre a exigência legal, sendo imprescindível a comunicação direta à parte, sob pena de nulidade do ato decisório.

5. A ausência de intimação pessoal configura erro de procedimento (error in procedendo), o que compromete a validade da sentença extintiva.

6. Nos processos de inventário há interesse público relevante, envolvendo herdeiros e a Fazenda Pública, o que reforça a necessidade de observância rigorosa das garantias processuais e a adoção de medidas alternativas antes da extinção do feito.

7. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a inobservância da intimação pessoal da parte autora impede a configuração do abandono da causa e enseja a anulação da sentença.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento.

Tese de julgamento
:
“1. A extinção do processo por abandono da causa exige, obrigatoriamente, a prévia intimação pessoal da parte autora, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC.
2. A ausência dessa formalidade configura erro de procedimento e acarreta a nulidade da sentença.
3. Em processos de inventário, deve-se observar o interesse público envolvido, sendo inadequada a extinção do feito sem a adoção de medidas processuais adequadas.”

Dispositivos legais relevantes citados:
CPC, art. 485, III e § 1º; CPC.
Jurisprudência relevante citada
: TJBA, Apelação nº 8001267-03.2023.8.05.0242, Rel. Des. Maria da Purificação da Silva, j. 19.05.2025; TJBA, Apelação nº 8000090-58.2020.8.05.0258, Rel. Des. Cássio José Barbosa Miranda, j. 13.11.2025.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO
nº
8147253-03.2021.8.05.0001
, em que figura como parte recorrente
ESPÓLIO DE JOSE SIVEIRA DE ARAGÃO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
conhecer e DAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das Sessões, de de 2026.

Des. Presidente

Desa. CYNTHIA MARIA PINA RESENDE

Relatora

Procurador(a) de Justiça